Tribunal: TJES
Processo: 5024976-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024976-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIA SABADINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONDICIONADO À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INADEQUAÇÃO DO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre suposta recusa da requerida no restabelecimento de energia elétrica em imóvel da parte requerente. Alega o autor que o fornecimento de energia elétrica em residência de sua propriedade foi suspenso em razão de inadimplemento de locatário. Aduz que o relógio foi retirado e, mesmo com o parcelamento das contas em aberto, não houve instalação de um novo relógio e restabelecimento do fornecimento de energia. Requer a condenação da ré no restabelecimento de energia e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em relação ao pedido de restabelecimento dos serviços, em razão da perda superveniente do objeto.

3. Em recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a requerida pleiteia que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. Entendo que a sentença merece reformas. Em que pese a requerida alegar a inadequação do padrão de entrada, não há qualquer prova de tal afirmativa no processo, nem da cientificação do autor de que seria necessário substituir referido padrão. O ônus de comprovar os fatos que inviabilizam o restabelecimento do serviço incumbia à requerida, em razão do que dispõem os art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II do CPC. As telas anexadas à contestação não se prestam a tal finalidade, pois, a rigor, são registros unilateralmente lançados pela requerida, sem participação da parte autora. Não constam nos autos sequer fotos do padrão de entrada, supostamente obsoleto e inservível para a instalação de novo medidor, nem da notificação do requerente para que substituísse os componentes.

5. Ademais, tem-se que a requerida, em atendimento à determinação judicial, restabeleceu os serviços imediatamente, o que não seria possível ou viável caso verdadeiras as alegações de inadequação técnica do medidor.

6. Desta forma, entendo que a demora no restabelecimento dos serviços implica em falha na prestação dos serviços e gera dano moral
in re ipsa
,
pois trata-se de serviço público essencial,
assim definido pela Lei 7783/89. Assim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária e incidência de juros legais a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS), exclusivamente pela taxa SELIC (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º do Código Civil).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)